Tribunal: CARF
Processo: 16327.720751/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo e encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do julgamento em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
A diferença entre o valor das ações recebidas e o custo de aquisição dos títulos patrimoniais originais caracteriza ganho tributável. Inteligência da Súmula CARF no 118.
ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO PATRIMONIAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o MEP às participações em associações civis sem fins lucrativos. Para fins de apuração do ganho tributável no processo de desmutualização, deve-se considerar apenas o custo original de aquisição dos títulos patrimoniais, sem incluir as atualizações contabilizadas como reserva de capital.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A incidência de juros de mora sobre quaisquer administrados pela Secretaria da Receita Federal, calculados pela taxa Selic, já foi sacramentada pela Súmula CARF no 4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme Súmula CARF no 108.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720751/2013-26
ACÓRDÃO
1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FXC CORRETORA DE VALORES S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. AFERIÇÃO POR OCASIÃO DO
JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso de Ofício quando o valor exonerado de tributo
e encargos de multa é inferior ao limite de alçada vigente na data do
julgamento em 2a instância. Inteligência da Súmula CARF no 103.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
A diferença entre o valor das ações recebidas e o custo de aquisição dos
títulos patrimoniais originais caracteriza ganho tributável. Inteligência da
Súmula CARF no 118.
ATUALIZAÇÃO DO TÍTULO PATRIMONIAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. MÉTODO
DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP). INAPLICABILIDADE.
Não se aplica o MEP às participações em associações civis sem fins
lucrativos. Para fins de apuração do ganho tributável no processo de
desmutualização, deve-se considerar apenas o custo original de aquisição
dos títulos patrimoniais, sem incluir as atualizações contabilizadas como
reserva de capital.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
A incidência de juros de mora sobre quaisquer administrados pela
Secretaria da Receita Federal, calculados pela taxa Selic, já foi
sacramentada pela Súmula CARF no 4.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício, conforme Súmula CARF no 108.

Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
2
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, afastar a preliminar de decadência arguida e, no mérito, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir Jose Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do v.
acórdão de fls. 539/559, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
impugnação de fls. 298/332, rejeitando as preliminares e reduzindo a CSLL exigida.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foram lavrados os autos de
infração às fls. 233/268, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário
discriminado, relativo aos anos-calendário de 2008/2009, incluindo juros de mora, multa
proporcional e multa exigida isoladamente, totalizando R$ 155.652.857,67:
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
3

A descrição dos fatos dos autos de infração remete ao Termo de Verificação Fiscal
(TVF) integrante das peças acusatórias (fls. 269/296), que enfoca detalhadamente as
infrações constatadas e do qual se extrai a breve síntese a seguir exposta.
1) OMISSÃO DE RECEITAS – AÇÕES DA NOVA BOLSA S/A
a) Incidência de IRPJ/CSLL
Em 17/04/2008 a Bovespa Holding S/A e a BM&F S/A publicaram um fato
relevante para o mercado, comunicando o objetivo de integrar suas atividades através da
incorporação das ações de ambas pela pessoa jurídica Nova Bolsa S/A, operação que veio
ser concretizada em maio de 2008.
Na data da concretização desse evento, a Fator Corretora possuía 7.832.238
ações da Bovespa Holding contabilizadas pelo importe de R$ 17.465.890,74, e, em
decorrência do processo de incorporação, no qual o valor unitário atribuído a cada ação
incorporada pela Nova Bolsa S/A foi de R$ 24,82, o investimento da Fator Corretora
avaliado a preço de mercado por ocasião da incorporação alcançou R$ 194.396.147,16.
Segundo a fiscalização, a incorporação das ações da Bovespa Holding S/A pela
Nova Bolsa S/A caracteriza-se como alienação de ações, em razão do que a investidora
obteve ganho de R$ 176.930.256,42 (diferença entre o valor de mercado e o valor
contábil), tributável pelo IRPJ e pela CSLL.
Esclarece o autor do feito que a incorporação prevista no art. 252 da Lei no.
6.404, de 1976, configura alienação na medida que acarreta a liquidação do investimento
temporário original, que é baixado e o novo ativo recebido escriturado ao custo de
aquisição, correspondente ao preço de mercado constante do laudo de avaliação. Alicerça
sua afirmação com a citação de lições doutrinárias coligidas de obras dos doutrinadores
Modesto Carvalhosa e Edmar de Oliveira Andrade Filho.
Ressalva a fiscalização que no próprio ano-calendário de 2008 a Fator Corretora
efetuou diversas vendas dessas ações da Nova Bolsa S/A, apurando ganho oferecido à
tributação que foi calculado a maior em R$ 3.941.407,44, razão pela qual esse valor foi
deduzido da base de cálculo do IRPJ e CSLL gerada pela alienação enfocada, tributando-se
nos presentes autos de infração o valor de R$ 172.988.848,98.
b) Incidência de PIS/Cofins
Anota o autor do procedimento que as ações da Nova Bolsa S/A que ingressaram
no patrimônio da Fator Corretora, na esteira da predita incorporação, foram por ela
classificadas contabilmente no Ativo Permanente, procedimento que reputa impróprio
diante do fato de que comprovadamente se destinaram a venda, visando ganhos com a
variação de cotação desses títulos no mercado de valores mobiliários, não se
caracterizando, assim, como investimento societário permanente.
Desse modo, a ativação correta dessas ações deveria ser no grupo de contas do
Ativo Circulante/Realizável a Longo Prazo, nos termos do inciso I do art. 183 da Lei no.
6.404, de 1976. Na linha deste entendimento, o autuante invoca o item 10 do Parecer de
Orientação CVM no 17, de 1989 e trechos do Manual de Contabilidade Societária editado
pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Autuariais e Financeiras (FIPECAFI).
Neste caso, o resultado da venda de ações da Nova Bolsa S/A efetuadas pela
Fator Corretora no ano de 2008, constitui receita típica da atividade empresarial da
contribuinte, devendo integrar as bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins
pelo valor de venda deduzido o custo de aquisição, conforme demonstrativo inserido à fl.
15 do TVF, considerando que as receitas das sociedades corretoras sujeitam-se à
incidência das citadas contribuições pelo regime da Lei no. 9.718, de 1998.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
4
2) AÇÕES DECORRENTES DA DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP
a) Incidência de IRPJ/CSLL
Para ter acesso aos serviços e sistemas disponibilizados às sociedades corretoras
pela Câmara de Custódia e Liquidação de Títulos (Cetip Associação), originariamente
constituída sob a forma de entidade mutualista (associação sem fins lucrativos) com
patrimônio formado por seus associados, a Fator Corretora adquiriu em 07/04/1987 um
título patrimonial daquela entidade, contabilizado pelo valor de R$ 1.042,87, atualizado
até 31/12/1995.
Em consequência do processo de desmutualização da Cetip Associação, ultimado
em 01/07/2008, que deu surgimento à Cetip S/A – Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos (companhia com fins lucrativos), cada título patrimonial da Cetip Associação
foi avaliado em R$ 444.460,88, valor que a Fator Corretora recebeu sob a forma de ações
da Cetip S/A, como devolução do patrimônio social da Cetip Associação.
Acerca da repercussão tributária advinda desse processo de desmutualização, a
RFB manifestou-se por meio da Solução de Consulta no. 10/2007 – Cosit (ementa
publicada no DOU de 30/10/2007), deixando claro que a operação constitui hipótese de
incidência de IRPJ e CSLL prevista no art. 17 da Lei no. 9.532, de 1997 (transcrito).
Portanto, o valor a ser tributado é a diferença entre o valor de R$ 444.460,88
recebido pela contribuinte sob a forma de ações da Cetip S/A e o de R$ 1.041,82(custo de
aquisição do título patrimonial da Cetip Associação), perfazendo R$ 443.418,06.
Acentua o autor do feito que as ações da Cetip S/A foram vendidas pela
contribuinte em 15/09/2009, e naquela oportunidade oferecido à tributação ganho de
capital apurado a maior, sobre o qual incidiu IRPJ e CSLL, de modo que esse recolhimento
a maior, em valores de 31/01/2009 (calculados por imputação proporcional), está sendo
deduzido das exigências apuradas nos presentes autos de infração.
b) Incidência de PIS/Cofins
Com a desmutualização da Cetip Associação, em 01/07/2008, a Fator Corretora
ficou com as ações recebidas da Cetip S/A disponíveis para venda, o que ocorreu em
15/09/2009, e, assim, o resultado dessa operação, representado pelo valor de venda
menos o custo de aquisição, alcançando R$ 2.287.863,92 (demonstrativo à fl. 7 do TFV)
deve ser adicionado às bases de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins, para
incidência das precitadas contribuições, o que foi formalizado nos presentes autos.
3) MULTA ISOLADA – IRPJ/CSLL
No caso sob exame, a fiscalização detectou que a contribuinte efetuou a
determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL a recolher sob a forma de estimativa
mensal sem computar o ganho proveniente da alienação das ações da Bovespa Holding,
ocorrido pela incorporação desta pela Nova Bolsa S/A.
Em conseqüência, sobre essas insuficiências de recolhimento, cuja apuração
consta do demonstrativo à fl. 26 do TVF, foi imposta a multa isolada de 50% prevista no
art. 44, II, “b”, da Lei no. 9.430, de 1996, com a redação do art. 14 da Lei no. 11.488, de
2007.
- DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada pessoalmente das exigências em 11/07/2013 (fls. 234 e outras), a
contribuinte apresentou em 09/08/2013 a petição impugnativa acostada às fls.
298/332, na qual traz uma descrição dos eventos sobre as quais recaiu a
autuação (desmutualização da Cetip e formação da Nova Bolsa), atacando em seguida o
procedimento fiscal com a seguinte linha de argumentos, expostos em síntese.
1) DA DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP
1.a) Da Preliminar de Decadência
Invocando o art. 150, § 4o., do CTN, afirma não poder o Fisco exigir IRPJ e CSLL
sobre a atualização do título patrimonial detido pela impugnante ocorrida antes de 2008,
isto porque a cada ano declarou o valor atualizado desse título, sem qualquer
questionamento das Autoridades Fiscais.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
5
Com o mesmo fundamento legal, pleiteia o reconhecimento da decadência da
multa isolada, uma vez que decorreram mais de cinco anos entre a autuação e o suposto
não recolhimento das estimativas apontadas no feito.
1.b) Da Preliminar de Nulidade: Erro na determinação da CSLL apurada.
Primeiro, observa que na pág. 27 do TVF é apontado que o valor da CSLL apurada
pela impugnante na DIPJ/2009 seria de R$ 3.424.285,52; entretanto o valor correto
declarado é de R$ 4.985.497,06.
Segundo, na mesma página, a Fiscalização determinou a contribuição devida à
alíquota de 15% para todo o ano-calendário de 2008; entretanto a majoração de 9% para
15% para as instituições financeiras, promovida pela Medida Provisória no. 413, de
2008(convertida na Lei no. 11.727, de 2008), passou a vigorar apenas a partir de
01/05/2008, de forma que esse cálculo deve obedecer à metodologia pro rata ditada pela
Instrução Normativa no. 810, de 2008, que não foi observada no feito, razão porque a
exigência fiscal deve ser cancelada.
1.c) Da não-incidência de IRPJ e CSLL na desmutualização da Cetip.
Afirma que o título patrimonial da Cetip Associação que detinha foi substituído
por ações da Cetip S/A pelo mesmo valor contábil, não havendo auferido ganho de capital
no processo de desmutualização, em decorrência do que ocorreu tão-somente uma
substituição de ativos, que não resultou em nenhum acréscimo patrimonial.
Acentua que nesse processo, diferentemente do entendimento da Fiscalização,
também não aconteceu para a impugnante a “devolução de patrimônio” alegada pelo
Fisco, eis que a parcela do patrimônio da Cetip Associação foi transferida diretamente
para o patrimônio da Cetip S/A, de forma que o caso concreto não se enquadra no
disposto no art. 17 da Lei no. 9.532, de 1997.
Acrescenta detalhes do procedimento contábil que adotou para atualização do
título patrimonial da Cetip Associação, informando ter seguido o disposto na Portaria MF
no. 785, de 1977, além das regras do Cosif, concluindo que como a atualização desse
investimento não representa acréscimo patrimonial, não pode sofrer a incidência de IRPJ
e CSLL no processo de desmutualização nem em uma futura e eventual alienação das
ações da Cetip S/A.
1.d) Da não-tributação de PIS/Cofins na alienação de ações da Cetip S/A.
Salienta que os ganhos auferidos na alienação de ações da Cetip S/A, em
setembro de 2009, não são passíveis de incidência da contribuição para o PIS e da Cofins,
porque consistiam em investimento permanente da impugnante, como atestam seus
registros contábeis (doc. 12), auditados e sujeitos à fiscalização do Banco Central do Brasil.
Isto porque a legislação em vigor (art. 3o § 2o., inciso IV, da Lei no. 9.718, de
1998), expressamente dispõe que as receitas auferidas por pessoas jurídicas em razão da
alienação de ativos permanentes não estão sujeitas às contribuições em foco.
Por sua vez, o PN CST no. 108/78 (do qual transcreve excertos) é claro ao dispor
que a intenção de se reconhecer uma participação societária no Ativo Permanente se dá
no momento de sua aquisição, e, no caso, o título patrimonial da Cetip substituído pelas
ações da Cetip S/A representava um investimento permanente da impugnante há mais de
25 anos, daí porque foi registrado em seu Ativo Permanente no momento de sua
respectiva aquisição.
Volta a frisar que o processo de reorganização societária da Cetip não implicou
aquisição de novo investimento pela impugnante, mas tão-somente substituição dos
títulos patrimoniais por ações, em típica operação de sub-rogação, e, por não ter havido
nova aquisição, como expressamente corroborado pelo PN CST no. 39/81 (do qual
reproduz trechos), as ações da Cetip S/A permaneceram contabilizadas em seu ativo
permanente.
Adiciona que a mera intenção de alienar um ativo permanente não impõe sua
reclassificação como ativo circulante, como expressamente atesta a própria RFB, nos
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
6
termos do processo de Solução de Consulta no 36/06, emitido pela SRRF/7a RF,
entendimento este corroborado pelo CARF em diversas decisões, cuja ementa traz à
colação.
2) DAS AÇÕES DA NOVA BOLSA S/A
2.a) Da Preliminar de nulidade: Erro na determinação da base de cálculo do
IRPJ/CSLL.
Lembra que, na versão do autor do feito, a operação de incorporação das
7.832.238 ações ordinárias da Bovespa Holding detidas pela impugnante resultou na
alienação ficta dessas ações por R$ 194.396.147,16, e, considerando que estavam
escrituradas por R$ 17.465.890,74, foi gerado ganho de capital de R$ 176.396.147,16, do
qual foi abatido o valor de R$ 3.941.407,04, que teria sido indevidamente oferecido à
tributação anteriormente.
Afirma ter sido esquecido pela Fiscalização que, em junho de 2008, a impugnante
teve resgatadas suas 783.224 ações preferenciais de emissão da Nova Bolsa (ações essas
representativas de percentual das ações da Bovespa Holding então detidas pela Fator),
também recebidas no contexto da operação de unificação das bolsas, e, nesta alienação,
foi apurada receita de R$ 13.434.958,00, da qual resultou ganho de capital de R$
12.289.195,00, oferecido à tributação de IRPJ/CSLL (doc. 13).
Nesse contexto, conclui não poder a Fiscalização desprezar tão relevante fato e
imputar-lhe o reconhecimento de receita de R$ 194.396.147,16 na operação de
incorporação de ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa, que seria correspondente à
alienação de 100% das ações ordinárias da Bovespa Holding então detidas pela
impugnante, sob pena de se estar tributando duas vezes o mesmo valor.
Adiciona que, a exemplo do que foi exposto anteriormente, a apuração da CSLL
foi conduzida erroneamente pela Fiscalização, na medida em que não foi aplicado o
critério pro rata disposto no art. 3o da IN no. 810, de 2008, vício que reclama o
cancelamento da exigência fiscal.
2.b) Da Natureza Jurídica da Operação de Incorporação de Ações: Inexistência
de Alienação.
Na sustentação do argumento sob destaque, a impugnante socorre-se de lições
do renomado jurista Nelson Eizirik, contidas no parecer intitulado “Incorporação de Ações.
Natureza Jurídica e Principais Características” (doc. 14) para concluir que a operação da
espécie, tal como proposta e executada pela administração da Bovespa Holding, não
poderia ser obstaculizada por acionistas minoritários como a impugnante, detentora de
ações representativas de aproximadamente 1% do capital social da Bovespa Holding, de
forma que a substituição das ações que detinha na Bovespa Holding por ações da Nova
Bolsa foi compulsória, independentemente de sua vontade, pois como acionista
minoritária não possuía outra alternativa senão a de receber as novas ações.
Frisa que se optasse pelo direito de recesso previsto na legislação societária, seria
duplamente penalizada, pois: (a) deixaria de deter o investimento na Bovespa Holding, o
que não fazia parte de seus objetivos empresariais; e (b) incorreria em prejuízo, uma que
o valor de balanço fixado para o exercício desse direito foi de R$ 2,18893051/ação,
substancialmente inferior ao valor de negociação desses papéis em ambiente bursátil.
Assim, foi como acionista minoritária da Bovespa Holding que teve suas ações
incorporadas pela Nova Bolsa, e, nesse contexto, a incorporação de ações não constitui
juridicamente alienação de participações societárias, mas tão-somente substituição das
ações da sociedade cujas ações foram incorporadas, pelas ações de emissão da
incorporadora, configurando verdadeira sub-rogação real, na medida em que apenas
ações foram substituídas, sem pagamento de contraprestação adicional em moeda (torna)
ao acionista.
Enfatiza que não há como caracterizar como alienação uma operação em que o
acionista minoritário da Bovespa Holding teve suas ações compulsoriamente incorporadas
pela Nova Bolsa e continua a deter exatamente os mesmos investimentos antes detidos,
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
7
na mesma proporção, só que agora combinados em uma nova companhia (Nova Bolsa).
Adiciona que, como previsto no acordo de “Lock up” por ela firmado, a impugnante estava
impossibilitada de alienar seu investimento na Bovespa Holding no momento em que se
deu a incorporação das ações pela Nova Bolsa, o que é um motivo a mais para afastar a
imputação de reconhecimento de ganho de capital tributável.
2.c) Da não ocorrência de fato gerador de IRPJ/CSLL: Inexistência de acréscimo
patrimonial.
A partir da dicção do art. 43 do CTN, a impugnante discorre sobre dois conceitos
relevantes para a correta análise e delimitação da tributação dos rendimentos e ganhos
auferidos: (a) o princípio da realização da renda; e (b) a disponibilidade econômica ou
jurídica da renda.
No caso concreto, afirma restar evidente a inexistência de realização de renda,
tampouco de disponibilidade econômica ou jurídica de renda pela impugnante em
decorrência da incorporação de ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa, isto porque
não adquiriu novo investimento nem se desfez de investimento que detinha: houve
somente a manutenção dos investimentos sob nova “roupagem” denominada Nova Bolsa,
como foi anteriormente detalhado.
Destaca, também, que esse investimento na Nova Bolsa foi transferido a valor
contábil, por meio de um processo de cisão parcial da impugnante, à Fator Seguradora
S/A, empresa do mesmo grupo econômico (tal como reconhece expressamente a
Fiscalização no TVF), e, assim, o efetivo acréscimo patrimonial, no valor de R$
259.492.453,00, foi reconhecido pela Fator Seguradora no exercício de 2010, no momento
em que houve a efetiva alienação das ações da Nova Bolsa em operações realizadas no
ambiente bursátil.
Foi naquele ano, como observado na página 16 do TVF, que a Fator Seguradora
apurou IRPJ/CSLL sobre ganho de capital no montante de R$ 103.796.981,00, e, muito
embora esse fato tenha sido reconhecido pela Fiscalização, causa surpresa à impugnante a
exigência de tributos em relação a acréscimos patrimoniais que não foram por ela
auferidos, mas sim por terceiros.
Ainda acerca da tese de impossibilidade de incidência de IRPJ/CSLL em operação
de incorporação de ações, cita precedentes de julgados proferidos sobre a matéria pelo
antigo 1o Conselho de Contribuintes e pelo atual CARF.
2.d) Da impossibilidade de alteração do lucro contábil pela Fiscalização.
Insiste a impugnante na tese anteriormente exposta, de que mera substituição de
ações incorporadas não representa mudança na posição patrimonial em relação ao
investimento detido, então, conseqüentemente, não deve gerar qualquer alteração nos
registros contábeis, quer da conta de investimento, quer do grupo de resultado.
Também volta a enfatizar que seu procedimento contábil foi submetido a
Auditores Independentes e ao Banco Central do Brasil, que jamais fizeram qualquer
manifestação sobre nenhuma imprecisão contábil em relação à operação de incorporação
das ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa, ressalvando que, decerto, um
questionamento da magnitude aventada pela Fiscalização não passaria despercebido pelo
Banco Central do Brasil, na qualidade de autoridade fiscalizadora da escrituração da
impugnante.
Frisa que, se o registro contábil foi adequado, sem reparos da auditoria
independente e do Banco Central do Brasil, e, de outra parte, nenhuma das hipóteses de
omissão de receita previstas no art. 281 do RIR/99 foi sequer aventada pela Fiscalização, à
qual caberia o ônus da prova por indícios ou quaisquer outros elementos, conforme arts.
282 e seguintes do RIR/99, evidencia-se a falta de amparo legal, contábil e econômico
para a alteração da escrituração, com vistas à recomposição do lucro líquido da
impugnante, como pretendido no feito combatido.
Ressalva que também é incabível, no caso, a adição ao lucro líquido da
impugnante, para composição do lucro real, suposto ganho decorrente da incorporação
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
8
das ações da Bovespa Holding pela Nova Bolsa, que não deveria, como não o foi,
reconhecido na apuração do lucro líquido reconhecido na escrituração contábil da
impugnante.
2.e) Da inexistência de receitas passíveis de incidência de PIS/Cofins
Neste item, a exemplo da posição defendida em relação às ações decorrentes da
desmutualização da Cetip, a impugnante defende que as ações da Nova Bolsa decorrentes
da incorporação das ações da Bovespa Holding têm a característica de investimento
permanente, tal como atestam os registros contábeis auditados, como foi ressaltado, e,
nesta condição, a legislação em vigor (art. 3o, inciso IV, da Lei no. 9.718, de 1998)
expressamente dispõe que as receitas auferidas em razão da alienação de ativos
permanentes não estão sujeitas à incidências da contribuição para o PIS e a Cofins.
Observa que o equívoco da fiscalização ao concluir pela necessidade de
reclassificar o investimento para o grupo de Ativo Circulante fica mais evidente quando é
citado o Ofício Circular 225/2007 da Bovespa, que não tratava da operação de
incorporação, mas sim da desmutualização das bolsas, bem como a menção equivocada
aos conceitos contidos nos Pronunciamentos Técnicos CPC 38 e 39, que sequer foram
aprovados pelo Conselho Monetário Nacional.
Arremata que seu entendimento é corroborado pelo Parecer Normativo no 39/81
e pela jurisprudência do CARF expressa em acórdão cujo número identifica.
3) DAS PENALIDADES
3.a) Da Multa Punitiva
Sustenta ser totalmente improcedente a multa punitiva, tendo em vista que,
conforme exposto anteriormente, as exigências questionadas são indevidas.
3.b) Da Multa Isolada
Acrescenta que não bastasse o fato de a multa punitiva ser indevida, a
Fiscalização extrapolou ao imputar dupla cobrança de multa, devendo ser cancelada a
multa isolada, diante da jurisprudência administrativa expressa em Acórdãos da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, contra a concomitância da multa isolada com a multa de
lançamento de ofício, e, ainda mais, contra a possibilidade de imposição de multa isolada
após o encerramento do período anual de apuração.
4) DA IMPROCEDÊNCIA DOS JUROS DE MORA
4.a) Dos Juros sobre as Multas de Ofício
Protesta a impugnante contra a incidência de juros sobre as multas de ofício,
argumentando que a interpretação contida no Parecer no 28, de 1998, da Cosit, extrapola
o disposto no art. 61 da Lei no. 9.430, de 1996, que contempla tão-somente a incidência
de juros sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições, não fazendo qualquer
menção às multas de ofício.
Acentua que, neste sentido, a CSRF, no julgamento do recurso no 202-131351,
reconheceu a ilegalidade da incidência desses acréscimos sobre a multa de ofício.
4.b) Dos Juros com base na Taxa Selic
Ressalva que, não obstante a posição sumulada pelo antigo 1o Conselho de
Contribuintes, mas diante da real possibilidade de a Taxa Selic vir a ser considerada
inconstitucional para fins tributários pelo Poder Judiciário, contesta sua aplicação e requer
sua desconsideração no cômputo do crédito tributário principal, pugnando pelo cálculo
com base no art. 161, § 1o., do CTN.
A impugnação é encerrada com o pleito de acolhimento integral e cancelamento
da exigência formalizada no auto de infração.
- DA APARTAÇÃO DOS CRÉDITOS
Consoante exposição objeto do despacho às fls. 531/532, os fatos imponíveis que
originaram o lançamento da contribuição para o PIS e da Cofins não são decorrentes da
matéria tributária motivadora das exigências de IRPJ/CSLL, o que implicou apartação do
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
9
crédito tributário do auto de infração em dois processos distintos, na forma da Portaria
RFB no. 666, de 2008, de modo que o crédito tributário relativo ao PIS e à Cofins foi
transferido para os autos do processo etiquetado sob o no. 16327.720368/2014-59,
conforme Termo de Transferência à fl. 534, permanecendo controlado nos autos
primitivos o crédito tributário relativo ao IRPJ e CSLL, inclusive multas isoladas.
3.A 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DF) houve por bem dar parcial provimento à impugnação, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESMUTUALIZAÇÃO. TÍTULO PATRIMONIAL. RECEBIMENTO DE AÇÕES.
GANHO
TRIBUTÁVEL.
No processo de desmutualização da Cetip Associação, em decorrência do qual o associado
baixou de seu ativo o título patrimonial da entidade desmutualizada e recebeu ações da
sociedade com fins lucrativos resultante da transformação, a título de devolução de
patrimônio, a diferença entre as ações recebidas e o título patrimonial baixado constitui
ganho sujeito à incidência do imposto.
INCORPORAÇÃO DE AÇÕES. ALIENAÇÃO. GANHO DE CAPITAL.
Caracteriza alienação a incorporação das ações da Bovespa Holding S/A pela Nova Bolsa
S/A, em decorrência da qual o detentor das ações incorporadas baixou de seu ativo esse
investimento e recebeu ações da sociedade que as incorporou, de modo que a diferença
entre o valor das ações recebidas e as ações alienadas constitui ganho de capital sujeito à
incidência do imposto.
CSLL. IMPUGNAÇÃO COMUM.
Em se tratando de impugnação comum, aplica-se ao lançamento da CSLL o decidido em
relação ao lançamento de IRPJ.
CSLL. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO.
Constatado erro no cálculo da contribuição devida, em desfavor do sujeito passivo, pela
aplicação errônea de alíquota, impõe-se a correção dessa inexatidão.
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO.
A lei não impossibilita a aplicação após o encerramento do ano-calendário de multa
isolada sobre a estimativa mensal de IRPJ/CSLL não recolhida.
MULTA ISOLADA.MULTA DE OFÍCIO.
A multa isolada sobre a falta de recolhimento da estimativa mensal de IRPJ/CSLL coexiste
com a multa de ofício sobre o imposto/contribuição apurados ao final do ano-calendário,
por se tratar sanções pelo cometimento de infrações distintas.
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE PENALIDADE.
A penalidade constitui débito decorrente do tributo ou contribuição, sendo alcançada pela
incidência dos juros de mora.
TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE.
O argumento de que a taxa Selic pode vir a ser declarada inconstitucional para fins
tributários pelo Poder Judiciário não tem o condão de afastar a aplicação da lei que
determina sua utilização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.A contribuinte obteve êxito exclusivamente no que se refere às incorreções de
cálculo identificadas na apuração da CSLL exigida de ofício. Especificamente, a DRJ reconheceu
dois erros materiais cometidos pela fiscalização: primeiro, a utilização de valor incorreto da CSLL
declarada pela empresa na DIPJ/2009 (o TVF indicava R$ 3.424.285,52 quando o valor correto era
R$ 4.985.497,06), e segundo, a aplicação inadequada da alíquota de 15% sobre toda a base de
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
10
cálculo anual de 2008, desconsiderando que a majoração da alíquota de 9% para 15% estabelecida
pela Lei no 11.727, de 2008, passou a vigorar apenas a partir de 1o.05.2008, exigindo, portanto,
aplicação proporcional (pro rata) conforme disciplinado na Instrução Normativa RFB no 810, de
2008.
5.Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário de fls. 567/610, via do
qual reedita e reforça os argumentos já apresentados na impugnação de fls. 298/332, assim
resumidos:

ARGUMENTOS SOBRE A DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP
o Preliminar de decadência

As autoridades fiscais perderam o direito de questionar a atualização
dos títulos patrimoniais da CETIP ocorrida antes de 2008

A Recorrente declarou anualmente o valor atualizado dos títulos sem
questionamento fiscal

Por força do art. 150, §4o do CTN, operou-se a decadência quanto ao
período anterior a 2008

O custo de aquisição deveria ser R$ 444.460,88 (valor atualizado até
2008) e não R$ 1.041,82 (valor histórico)
o Não incidência do IRPJ e CSLL

Natureza da operação: Simples substituição de títulos patrimoniais
por ações de mesmo valor contábil

Não houve devolução de patrimônio, mas transferência direta à
CETIP S.A.

Configurou-se "sub-rogação real" sem acréscimo patrimonial

Precedentes do CARF e STJ corroboram o entendimento

A operação seguiu normas do COSIF aplicáveis às instituições
financeiras
o Equiparação à equivalência patrimonial

O regime de atualização dos títulos patrimoniais equivale ao método
de equivalência patrimonial

Por força do art. 389 do RIR, as variações não são computadas no
lucro real

Portaria MF 785, de 1977 autorizava essa forma de avaliação

ARGUMENTOS SOBRE A INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DA BOVESPA HOLDING
o Preliminar de nulidade
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
11

Erro no cálculo: As autoridades fiscais não consideraram que parte
das ações (783.224 ações preferenciais) foi efetivamente alienada em
junho/2008 com tributação regular

Isso geraria dupla tributação sobre o mesmo valor
o Natureza jurídica da operação

Não constitui alienação: A incorporação de ações tem contornos
jurídicos próprios (art. 252 da Lei 6.404, de 1976)

Características distintivas:
 Operação compulsória para acionistas minoritários
 Ausência de elemento volitivo
 Substituição automática de ações
 Sub-rogação real
o Impossibilidade de alienação

A Recorrente estava impedida de alienar as ações por contrato de
"lock up" vigente à época

Detinha apenas 1% do capital da Bovespa Holding (acionista
minoritária)

A CVM reconheceu que incorporação de ações não constitui
alienação
o Inexistência de acréscimo patrimonial

A Recorrente manteve exatamente os mesmos investimentos

Nova Bolsa representava apenas a combinação da BM&F e Bovespa
Holding

Não houve realização de renda nem disponibilidade econômica/jurídica

Não se verificaram os requisitos do art. 43 do CTN
o Diferimento da tributação

Subsidiariamente, caso fosse considerado aumento de capital, o art.
439 do RIR determina diferimento da tributação

A tributação só ocorreria na efetiva alienação do investimento

Lei 12.973, de 2014, confirmou esse tratamento

QUESTÕES CONTÁBEIS E FISCAIS
o Impossibilidade de alteração da escrituração

O tratamento contábil adotado foi correto segundo normas do COSIF

Auditores independentes não fizeram ressalvas

Banco Central do Brasil confirmou a adequação do procedimento
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
12

Não se configuraram hipóteses de omissão de receitas (art. 281 do
RIR)
o Prevalência do lucro contábil

O lucro real parte do lucro líquido contábil (art. 247 do RIR)

As autoridades não podem descartar a contabilidade regular

Art. 118 do CTN não autoriza desconsideração dos registros
contábeis válidos

QUESTÕES SOBRE MULTAS E JUROS
o Multa isolada

Impossibilidade de dupla cobrança (multa isolada + multa de ofício)

Súmula do CARF confirma que deve subsistir apenas a multa de ofício
o Taxa SELIC

Inconstitucionalidade da aplicação da SELIC

Precedentes do STJ questionam sua validade

Sobre multas, não há autorização legal para aplicação da SELIC

ARGUMENTOS SUBSIDIÁRIOS
o Erro Material na CSL

DRJ reconheceu erro no cálculo

Necessidade de correção da inexatidão
6.A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por vez, insurgiu-se à
pretensão recursal com base nas contrarrazões de fls. 655/707, assim sintetizadas:

GANHO DE CAPITAL NA INCORPORAÇÃO DE AÇÕES DA BOVESPA HOLDING S/A
o A incorporação de ações constitui efetiva alienação, gerando ganho de
capital tributável.
o Fundamentos:

A incorporação de ações (art. 252, Lei 6.404, de 1976) é alienação em
sentido amplo

Há transferência de propriedade: os sócios deixam de ser acionistas
da subsidiária e passam a possuir ações da incorporadora

Existe elemento volitivo: decisão em assembleia com direito de
retirada para minoritários discordantes

Jurisprudência do CARF: Diversos acórdãos confirmam que
incorporação de ações = alienação = ganho de capital
o Refutação da tese do contribuinte:

Rejeita o argumento de "mera troca de ações" ou "permuta"
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
13

Descarta a aplicação de sub-rogação real

A operação não é compulsória, pois há manifestação de vontade via
assembleia


DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP
o Questão de decadência: A Fazenda argumenta que não houve
extrapolação do prazo quinquenal, pois:

O fato gerador ocorreu apenas em 2008 (desmutualização)

As atualizações anteriores dos títulos patrimoniais não configuram
fato gerador

A fiscalização pode verificar fatos pretéritos que geram repercussões
tributárias futuras
o Regime jurídico aplicável:

Tese central: A CETIP, como associação sem fins lucrativos, não pode
aplicar institutos societários (cisão, incorporação, fusão)

Art. 1.113 e seguintes do Código Civil aplicam-se apenas a sociedades
empresárias

O processo resultou na extinção da associação e devolução de
patrimônio

Base legal: Art. 61 do Código Civil (dissolução de associação) + Art. 17
da Lei 9.532, de 1997
o Inaplicabilidade do Método de Equivalência Patrimonial (MEP):

MEP destina-se apenas a sociedades por ações (Lei 6.404, de 1976)

Incompatível com associações sem fins lucrativos

Não há autorização legal para sua aplicação em títulos patrimoniais
de bolsas

A Portaria 785, de 1977, não autorizou o MEP, apenas postergou
tributação

CUMULAÇÃO DE MULTAS (ISOLADA E DE OFÍCIO)
o Ausência de bis in idem:

Infrações distintas:
 Multa isolada: descumprimento do regime de recolhimento
por estimativa
 Multa de ofício: falta de recolhimento do tributo apurado ao
final do ano
o Materialidades diferentes: Cada multa pune conduta específica
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
14
o Jurisprudência consolidada do CARF: Permite cumulação das penalidades

INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA
o Fundamento legal:

Art. 161 do CTN: juros incidem sobre crédito não pago integralmente

Art. 113, §3o do CTN: multa integra obrigação principal

Art. 139 do CTN: crédito tributário tem mesma natureza da obrigação
principal
o Interpretação do art. 61 da Lei 9.430, de 1996:

Expressão "débitos decorrentes de tributos" abrange multas

Taxa SELIC aplica-se a todo o crédito tributário

Jurisprudência: STJ e TRFs confirmam incidência de juros sobre multa

ARGUMENTOS TÉCNICO-JURÍDICOS DESTACADOS
o Sobre desmutualização:

Diferenciação crucial: Associação vs. sociedade empresária

Impossibilidade: Aplicar Lei 6.404, de 1976, a entidades sem fins
lucrativos

Consequência: Extinção da associação = devolução de patrimônio =
tributação pelo art. 17 da Lei 9.532, de 1997
o Sobre MEP:

Requisitos não atendidos: CETIP nunca foi coligada/controlada das
corretoras

Finalidade do MEP: Reconhecer dividendos não distribuídos
(inexistentes em associação sem fins lucrativos)

Efeitos tributários vs. contábeis: Normas contábeis não prevalecem
sobre tributárias
o Manifestações Judiciais:

Poder Judiciário: Múltiplas decisões (TRF-3a Região) confirmando
tributação na desmutualização

Fundamento: Art. 17 da Lei 9.532, de 1997, aplica-se à devolução de
patrimônio de instituições isentas
7.Posteriormente, nos termos da petição de fls. 711/713, a empresa desistiu
“parcialmente do seu Recurso Voluntário, ressaltando novamente que não desistiu da discussão
envolvendo os lançamentos indicados no item 2 da autuação em questão e dos débitos de CSLL”,
restando “configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente”, conforme
ressalvado pelo despacho de fls. 755.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
15
8.É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
9.O Acórdão recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação para o fim de
reconhecer dois erros materiais cometidos pela fiscalização, a saber:
 utilização de valor incorreto da CSLL declarada pela empresa na DIPJ/2009 (o
TVF indicava R$ 3.424.285,52 quando o valor correto era R$ 4.985.497,06)
 aplicação inadequada da alíquota de 15% sobre toda a base de cálculo anual
de 2008, desconsiderando que a majoração da alíquota de 9% para 15%
estabelecida pela Lei no 11.727, de 2008, passou a vigorar apenas a partir de
1o.05.2008, exigindo, portanto, aplicação proporcional (pro rata) conforme
disciplinado na Instrução Normativa RFB no 810, de 2008.
10.A decisão também manteve integralmente todas as penalidades aplicadas,
incluindo as multas de lançamento de ofício e as multas isoladas sobre as estimativas mensais não
recolhidas, bem como a incidência de juros de mora calculados pela Taxa Selic sobre todos os
valores devidos. Dessa forma, embora a impugnação tenha sido parcialmente procedente, o
resultado foi limitado exclusivamente à correção dos erros de cálculo da CSLL, permanecendo
inalteradas as exigências principais de IRPJ e todas as penalidades impostas.
11.Como consequência desses ajustes, segundo a decisão de piso, a exigência de
CSLL foi reduzida de R$ 26.014.840,05 para R$ 22.714.107,24, representando uma diminuição de
R$ 3.300.732,81. Considerando a multa de ofício de 75%, aplicada com base no art. 44, I, da Lei no
9.430, de 1996, a redução da penalidade foi de R$ 2.475.549,61 (75% de R$ 3.300.732,81),
totalizando a desoneração do principal e multa em R$ 5.776.282,42.
12.Verifica-se, desse modo, que a remessa necessária não atende ao limite de R$
15.000.000,00 estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023, aferido nos termos da Súmula CARF no
103, motivo pelo qual não comporta conhecimento.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
13.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
16
14.Cuidam os autos de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS do ano-calendário
de 2008, lavrados em decorrência de ação fiscal que revelou cinco irregularidades principais, todas
relacionadas a ganhos obtidos em operações de mercado de capitais.
15.A primeira e mais emblemática irregularidade refere-se ao processo de
desmutualização da CETIP. A empresa contribuinte mantinha, desde 1987, um título patrimonial
da CETIP Associação, entidade constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, cujo valor
havia sido registrado inicialmente por CZ$ 181.610,00 e atualizado até 1995 para R$ 1.042,87.
Durante o processo de desmutualização aprovado em 29.05.2008, a CETIP Associação foi
transformada em CETIP S.A., sociedade com finalidade lucrativa, recebendo 99,84% do patrimônio
cindido da associação original.
16.Como resultado dessa operação, a Recorrente recebeu ações da CETIP S/A no
valor de R$ 444.460,88, representando uma valorização substancial em relação ao custo original
de aquisição do título. A fiscalização identificou que o ganho auferido nesta operação, no
montante de R$ 443.418,06, deveria ter sido oferecido integralmente à tributação no exercício de
2008, com base no artigo 17 da Lei 9.532, de 1997, que disciplina a tributação de ganhos
decorrentes de devolução de patrimônio de instituições isentas.
17.A fiscalização também se amparou na Solução de Consulta COSIT no 10, de 2007,
que estabeleceu o entendimento de que, nos processos de desmutualização, aplica-se a tributação
prevista no mencionado artigo 17, determinando que seja computada na base de cálculo do IRPJ e
da CSLL a diferença entre o valor em dinheiro ou dos bens recebidos a título de devolução de
patrimônio e o valor em dinheiro ou dos bens entregues para a formação do referido patrimônio.
18.A segunda irregularidade de grande monta relaciona-se à incorporação das
ações da BOVESPA Holding S/A pela Nova Bolsa S/A, ocorrida em maio de 2008. A Recorrente
possuía 7.832.238 ações da BOVESPA Holding, adquiridas durante o processo de desmutualização
da BOVESPA ocorrido em 2007, registradas ao custo unitário de R$ 2,23. Na operação de
incorporação, essas ações foram avaliadas pelo valor de mercado de R$ 24,82 por ação, conforme
laudo de avaliação elaborado pela KPMG Auditores Independentes.
19.A fiscalização caracterizou essa operação como alienação ficta, fundamentando-
se na doutrina e jurisprudência que reconhecem a incorporação de ações como uma das espécies
do gênero alienação em sentido amplo. O ganho decorrente dessa operação, no montante de R$
176.930.256,42, não foi oferecido à tributação pela contribuinte, constituindo causa para o
lançamento de ofício.
20.A fiscalização entendeu ainda que as ações da BOVESPA Holding e
posteriormente da Nova Bolsa deveriam ter sido classificadas no Ativo Circulante, como títulos de
renda variável disponíveis para negociação, e não no Ativo Permanente, como investimentos. Esta
classificação decorre da natureza especulativa do investimento e da intenção de auferir ganhos
com a valorização e negociação dos títulos, caracterizando-os como ativos financeiros
temporários.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
17
21.As demais irregularidades identificadas relacionam-se ao não recolhimento do
PIS e da COFINS sobre os resultados das vendas de ações realizadas pela corretora. Em 2008,
foram identificadas vendas de ações da Nova Bolsa que resultaram em ganho de R$ 2.447.098,46,
sobre o qual não foram recolhidas as contribuições devidas. Da mesma forma, em 2009, a venda
de ações da CETIP S/A gerou resultado de R$ 2.287.863,92, também não submetido à incidência
do PIS e da COFINS.
22.Como os fatos imponíveis que originaram o lançamento da contribuição para o
PIS e da COFINS não são decorrentes da matéria tributária motivadora das exigências de
IRPJ/CSLL, foi determinada a apartação do crédito tributário do auto de infração em dois
processos distintos, na forma da Portaria RFB no 666, de 2008, de modo que o crédito tributário
relativo àquelas contribuições foi transferido para os autos do processo no 16327.720368/2014-59
(fls. 532/534).
23.A autuação também incluiu a aplicação de multa isolada, prevista no artigo 44, II,
"b" da Lei 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei 11.488, de 2007, incidente sobre a falta de
recolhimento das antecipações mensais do IRPJ e da CSLL, calculadas sobre as bases de cálculo
que deveriam ter incluído os respectivos ganhos.
24.A decisão a quo reconheceu a existência de duas incorreções técnicas na
apuração da CSLL. A primeira incorreção identificada referia-se ao valor base utilizado pela
autoridade fiscal para os cálculos. A fiscalização havia considerado que o valor da CSLL apurada
pela contribuinte na DIPJ/2009 seria de R$ 3.424.285,52, quando na realidade o valor
efetivamente declarado pela empresa foi de R$ 4.985.497,06, conforme consignado na ficha 17.
25.A segunda incorreção dizia respeito à alíquota da CSLL. A fiscalização havia
aplicado uniformemente a alíquota de 15% sobre toda a base de cálculo referente ao ano-
calendário de 2008. Contudo, foi reconhecido que a majoração da alíquota de 9% para 15% para
as instituições financeiras, promovida pela Lei 11.727, de 2008, somente entrou em vigor a partir
de 1o.05.2008. Portanto, deveria ter sido observado o critério de aplicação proporcional (pro rata
temporis) estabelecido na Instrução Normativa RFB 810, de 2008, aplicando-se a alíquota de 9%
para o período de janeiro a abril e a alíquota de 15% de maio a dezembro de 2008.
26.Em razão da correção destes erros materiais, a exigência de CSLL foi
substancialmente reduzida. O valor inicialmente exigido de R$ 26.014.840,05 foi diminuído para
R$ 22.714.107,24.
27.Nos termos da petição de fls. 711/713, o sujeito passivo noticiou a sua opção por
aderir à anistia fiscal instituída pelo artigo 42 da Lei 13.043, de 2014, com a redação do artigo 145
da Lei 13.097, de 2015, e regulamentado pela Portaria Conjunta RFB/PGFN 148, do mesmo ano.
Esta anistia aplica-se especificamente a débitos de IRPJ e CSL decorrentes de ganho de capital
ocorrido até 31.12.2008 pela alienação de ações originadas da conversão de títulos patrimoniais
de associações civis sem fins lucrativos.
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
18
28.A empresa esclareceu que a adesão à anistia abrangeu apenas os débitos de
IRPJ/CSLL relacionados ao item 1 do Auto de Infração, ou seja, aqueles referentes ao processo de
incorporação de ações da Bovespa Holding. O valor pago foi de R$ 15.601.534,90, conforme
demonstrado pelo DARF anexo à petição. A empresa expressamente excluiu da adesão os débitos
de CSLL cancelados em primeira instância e os débitos relativos ao item 2 da autuação
(desmutualização da CETIP).
29.A adesão à anistia implicou, nos termos da legislação aplicável, em confissão
irrevogável e irretratável da dívida, configurando confissão extrajudicial, bem como desistência de
todas as impugnações ou recursos administrativos relativos aos débitos incluídos no benefício,
além da aceitação plena das condições estabelecidas na portaria regulamentadora.
30.Em relação aos débitos de CSLL que foram cancelados pela decisão de primeira
instância, anote-se que, como visto anteriormente, o Recurso de Ofício interposto pela decisão
recorrida não foi conhecido.
31.Logo, permanecem em discussão nestes autos apenas os débitos de IRPJ e CSLL
relacionados ao processo de desmutualização da Câmara de Custódia e Liquidação (CETIP), objeto
do item 2 dos autos de infração de IRPJ e CSLL, em relação aos quais não houve aplicação de multa
isolada. Confira-se:
Auto de infração IRPJ:

Auto de infração CSLL:

Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
19
DA DECADÊNCIA
32.Sustenta a Recorrente que teria se operado a decadência do direito de promover
o lançamento das exigências fiscais relacionadas ao processo de desmutualização da CETIP, uma
vez que mantinha a prática regular de atualizar contabilmente o valor de seus títulos patrimoniais
anualmente, desde a aquisição. Esta atualização era devidamente declarada ao Fisco em cada
exercício fiscal, sem que jamais houvesse qualquer questionamento ou impugnação por parte das
autoridades fiscais. A empresa defende que esta ausência de manifestação contrária configurou
uma homologação tácita dos valores atualizados.
33.Considerando que o auto de infração foi lavrado em 11.07.2013 e que as
atualizações questionadas se referem ao período anterior a 2008, a Recorrente argumenta que
transcorreu o prazo decadencial de cinco anos. Desta forma, o direito de questionar a validade das
atualizações patrimoniais anteriores a 2008 teria decaído, operando-se a decadência nos termos
do art. 150, §4o do CTN.
34.Como consequência prática, a empresa entende que o valor mínimo a ser
considerado como custo de aquisição dos títulos para fins de apuração de eventuais ganhos de
capital deveria ser de R$ 444.460,88, correspondente ao valor atualizado até 2008. Este valor teria
sido tacitamente homologado pelas autoridades fiscais em razão da ausência de questionamento
tempestivo, impedindo que se utilizasse o valor histórico de R$ 1.041,82, como pretendido pela
fiscalização.
35.A argumentação de decadência se estende também à multa isolada exigida,
sustentando que decorreram mais de cinco anos entre a data da autuação e o suposto não
recolhimento das estimativas mensais apontadas pelas autoridades fiscais, configurando
igualmente a decadência do direito de aplicar tal penalidade.
36.Pois bem, ao contrário do que afirma a Recorrente, verifica-se que o lançamento
não atingiu anos-calendário anteriores, tendo apenas sido considerados, na revisão da matéria
tributável, os efeitos de fatos, operações, registros e elementos patrimoniais relativos às
operações praticadas pela Recorrente que tiveram repercussão tributária na base de cálculo do
ano-calendário de 2008. Confiram-se os seguintes excertos do TVF:
O valor a ser tributado é, portanto, o representado pelas diferenças entre o valor
recebido pelo contribuinte, na forma de ações da Cetip S.A e o valor por ela entregue para
a formação do patrimônio da CETIP, ou seja, a valorização do título patrimonial ocorrida
ao longo do tempo.
Deste modo, impõe-se revisar o lançamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido efetuado pela Corretora para recalcular a base
tributável. O valor a ser tributado é, portanto, o representado pela diferença entre o valor
recebido pela Fator Corretora, na forma de ações da CETIP S/A, e o valor por ela entregue
para a formação do patrimônio da CETIP Associação (custo de aquisição dos títulos), ou
seja, a valorização dos títulos patrimoniais ocorrida ao longo do tempo. Sendo assim, o
ganho apurado com a desmutualização da Cetip perfaz a diferença entre R$ 444.460,88
(valor das ações recebidas) e R$ 1.042,82 (custo de aquisição do título CETIP corrigido
monetariamente até 31/12/95), resultando em R$ 443.418,06. Parte desse ganho, R$
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
20
36.768,06, foi oferecido à tributação pelo contribuinte em setembro de 2009 ao vender
as ações da Cetip, tendo ocorrido, portanto, uma postergação do pagamento do
imposto. Isso se deve ao fato de o contribuinte ter utilizado o valor de R$ 406.650,00
como custo das ações vendidas em 15/09/2009. Portanto, como o contribuinte apurou
lucro real no exercício financeiro de 2010, tanto para a formação da base de cálculo do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica, quanto para a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, a Fator pagou em 31/01/2010 os valores de R$ 5.515,21 referente a CSLL e R$
9.192,02 de IRPJ que deveriam ter sido pagos em 31/01/2009. Serão deduzidos do IRPJ e
da CSLL a serem constituídos os valores de R$ 2.100,99 e R$ 4.260,12 respectivamente
(impostos que representam os valores efetivamente pagos em 31/01/2009 imputação
proporcional), conforme a tabela abaixo.
(...)
37.O § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional é de meridiana clareza ao
dispor que “Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência
do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-
se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação”. Vale dizer, como o lançamento, dado seu caráter
constitutivo do crédito tributário, mas declaratório da obrigação, somente pode ser realizado após
a ocorrência do fato gerador, é indene de dúvidas que apenas partir deste momento se inicia a
contagem do prazo decadencial.
38.Assim, não se pode olvidar que, para a aplicação do fenômeno da decadência, é
necessário que se identifique um dever legal atribuído à Fazenda Pública, passível de ser extinto
pelo decurso de determinado prazo. No caso dos autos, considerando que se está tributando o
ganho auferido no ano-calendário de 2008, o poder-dever da Fazenda Pública de realizar a revisão
e homologação do lançamento somente poderia ter sido exercido a partir da ocorrência do
respectivo fato gerador, de modo que o prazo decadencial apenas pode ser computado a partir do
fato ensejador da obrigação tributária, e não dos atos ou fatos pretéritos, de efeitos prospectivos,
que apenas contribuíram para a materialização da hipótese de incidência.
39.Nesse sentido, mutatis mutandis, aplicam-se os fundamentos que erigiram a
Súmula CARF no 116, in verbis:
Súmula CARF no 116
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997,
deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança.
40.Por via de consequência, ainda que tenha se valido de elementos constitutivos
da base de cálculo extraídos de períodos anteriores, não se verifica a decadência do direito de a
Fazenda Pública realizar a revisão na base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de ganho auferido no ano-calendário
de 2008.
GANHO DE CAPITAL NA DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP (2008)
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
21
41.Conforme detalhado no TVF, a Recorrente detinha um título patrimonial da
CETIP Associação desde 07.04.1987, adquirido através de sua antiga razão social "Dória & Atherino
S/A CCVM". O título foi registrado inicialmente por CZ$ 181.610,00 e atualizado até 31.12.1995
por R$ 1.042,87. Este título era requisito obrigatório para acessar os serviços e sistemas da CETIP,
que na época era constituída como associação sem fins lucrativos.
42.Em 29.05.2008, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a
desmutualização da CETIP. O processo envolveu uma cisão parcial da CETIP Associação,
transformando-a em CETIP S.A. - Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (sociedade com
finalidade lucrativa), que recebeu 99,84% do patrimônio cindido. Os efeitos da operação
produziram-se a partir de 1o.07.2008.
43.Com base em demonstrações financeiras de 31.03.2008, foi apurado o valor de
cada título patrimonial em R$ 406.650,00. Contudo, entre a data do balanço e a efetivação da
cisão, houve variação patrimonial positiva. As variações patrimoniais do período entre 1o de abril e
30 de junho de 2008 foram registradas na CETIP S.A., representando um superávit de R$
20.415.180,00.
44.O incremento patrimonial resultou em R$ 37.810,88 adicionais para cada uma
das 496 cotas patrimoniais. Assim, a Recorrente recebeu o valor total de R$ 444.460,88 por título
(R$ 406.650,00 + R$ 37.810,88) como devolução do patrimônio social no processo de
desmutualização.
45.A fiscalização se valeu da Solução de Consulta COSIT no 10, de 2007, que
determinou a aplicação do artigo 17 da Lei 9.532, de 1997, aos processos de desmutualização.
Este dispositivo estabelece que a diferença entre o valor recebido a título de devolução de
patrimônio de instituição isenta e o valor entregue para formação do patrimônio deve ser
computada na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
46.O ganho apurado foi calculado pela diferença entre R$ 444.460,88 (valor das
ações recebidas) e R$ 1.042,82 (custo de aquisição do título CETIP corrigido monetariamente até
31/12/95), resultando em R$ 443.418,06. Parte desse ganho (R$ 36.768,06) foi oferecida à
tributação em setembro de 2009 quando da venda das ações da CETIP, configurando postergação
do pagamento do imposto.
47.A autuação baseou-se no entendimento de que a desmutualização constituiu
efetiva devolução de patrimônio sujeita à tributação nos termos do artigo 17 da Lei 9.532, de
1997, devendo o ganho patrimonial ser oferecido à tributação no exercício de sua ocorrência.
48.A Recorrente defende que o título patrimonial da CETIP foi substituído pelo
mesmo valor contábil por ações da CETIP S.A., totalizando R$ 444.460,88, de modo que a
operação se caracterizou como mera substituição de ativos correspondentes ao mesmo valor,
configurando efetiva sub-rogação real sem qualquer acréscimo patrimonial para a empresa.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
22
49.Enfatiza que não houve alteração em seu patrimônio durante a desmutualização,
tratando-se de simples fato permutativo onde ocorreu troca de elementos patrimoniais sem
modificação do patrimônio líquido, ou seja, a natureza jurídica e contábil da participação na
entidade permaneceu inalterada, representando investimento na CETIP, agora através da CETIP
S.A.
50.Argumenta que a sistemática de atualização dos títulos patrimoniais possui
natureza jurídica idêntica à atualização dos investimentos por equivalência patrimonial, conforme
disposto no artigo 23 do Decreto-lei 1.598, de 1977. Os resultados positivos ou negativos obtidos
pela CETIP foram reconhecidos contabilmente na conta de Reserva de Atualização de Títulos
Patrimoniais em observância às normas do COSIF.
51.Alega que a Portaria MF 785, de 1977, permitia que os títulos patrimoniais
fossem avaliados em função do valor do patrimônio da CETIP, sem que suas variações patrimoniais
refletissem na base de cálculo do IRPJ devido pelas corretoras, bem como que o art. 389 do RIR/99
estabelece expressamente que a contrapartida do ajuste por equivalência patrimonial não será
computada na determinação do lucro real.
52.Menciona que o Banco Central do Brasil respondeu consulta do Sindicato das
Corretoras de Valores confirmando que o tratamento contábil por ela adotado encontra respaldo
no COSIF. Especificamente, o Capítulo 1.11.3.12 define que ações e cotas recebidas em
bonificação, sem custo para a instituição, não alteram o valor de aquisição dos investimentos no
capital de outras sociedades.
53.Esclarece que, após a desmutualização da CETIP, alienou a totalidade das ações
da CETIP S.A. em setembro de 2009, auferindo ganho de capital no valor de R$ 2.287.863,92, que
foi devidamente oferecido à tributação. Este fato comprova que a empresa reconheceu
adequadamente o ganho tributável no momento da efetiva alienação do investimento, e não
durante o processo de desmutualização.
54.Contesta a aplicação do artigo 17 da Lei 9.532, de 1997, ao caso concreto,
sustentando que não houve devolução de patrimônio, mas apenas transferência direta de parcela
do patrimônio da CETIP para o patrimônio da CETIP S.A. A operação caracterizou-se como
substituição de ativos correspondendo a sub-rogação real, não configurando distribuição de
patrimônio sujeita à tributação.
55.Argumenta que o procedimento contábil adotado observou rigorosamente as
normas vigentes à época, tendo sido submetido aos auditores independentes sem qualquer
ressalva. As demonstrações financeiras foram regularmente apresentadas ao Banco Central do
Brasil, órgão fiscalizador competente, que jamais manifestou qualquer questionamento quanto
aos registros contábeis adotados.
56.Aduz que incorporação de ações não deveria gerar alteração no valor do
investimento registrado, pois a mera substituição de ações em função de reorganização societária
não representa mudança na posição patrimonial em relação ao investimento detido.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
23
57.Em contrapartida, a PGFN sustenta que a CETIP, constituída como associação
civil sem fins lucrativos, não poderia utilizar os institutos societários de cisão, incorporação e fusão
previstos na Lei das Sociedades Anônimas. Apoia-se na localização topográfica dos artigos 1.113 e
seguintes do Código Civil, que tratam das operações societárias no capítulo específico das
sociedades empresárias, de modo que a legislação aplicável às sociedades não poderia ser
estendida às associações devido às características fundamentais que diferenciam estes tipos de
pessoas jurídicas.
58.Segundo a Recorrida, a distinção essencial reside no fato de que as sociedades se
caracterizam pela finalidade de partilhar lucros entre os sócios, enquanto as associações
constituem-se sem fins lucrativos. Desta forma, a CETIP, para utilizar operações societárias,
deveria distribuir resultados advindos de atividade econômica, o que contradiria sua natureza
jurídica de entidade sem finalidade lucrativa.
59.Consequentemente, segundo a Fazenda Nacional, a operação de
desmutualização resultou na extinção da associação civil e na devolução de patrimônio aos
associados, caracterizando hipótese de incidência do artigo 17 da Lei 9.532, de 1997. Este
dispositivo determina a tributação da diferença entre o valor dos bens recebidos de instituição
isenta e o valor entregue para formação do patrimônio da entidade.
60.Quanto à aplicação do Método de Equivalência Patrimonial, a Recorrida,
primeiramente, sustenta que este foi introduzido pela Lei 6.404, de 1976, especificamente para
sociedades por ações, aplicando-se exclusivamente a investimentos em sociedades coligadas ou
controladas. A CETIP, constituída como associação sem fins lucrativos, não se enquadra nestas
categorias, tornando tecnicamente inadequada a aplicação do método.
61.A argumentação aprofunda-se na análise da finalidade do MEP, que visa permitir
o reconhecimento de resultados não distribuídos pelas coligadas ou controladas. Esta lógica
mostra-se incompatível com associações sem fins lucrativos, que não geram lucros passíveis de
distribuição aos associados.
62.Ademais, a Fazenda Nacional esclarece que, mesmo admitindo-se
hipoteticamente a aplicação do método para fins contábeis, os efeitos tributários não seguiriam
automaticamente as normas societárias e contábeis. O regime tributário possui regras específicas
que não podem ser suplantadas por disposições de natureza meramente contábil.
63.Defende que a análise da Portaria 785, de 1977, revela que esta norma não
autorizou a aplicação do MEP, mas apenas estabeleceu critérios para postergação da tributação
dos acréscimos patrimoniais até o momento da efetiva realização do investimento. Afirma que
esta postergação encontrou seu termo com a desmutualização da CETIP, momento no qual se
concretizou o ganho de capital tributável.
64.Não obtante os sólidos argumentos desenvolvidos pelas partes, a matéria,
contudo, não comporta mais discussão a partir da edição da Súmula CARF no 118, in verbis:
Súmula CARF no 118
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
24
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2018
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva
entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129,
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
65.Com efeito, o enunciado sumular consolidou o entendimento de que, em
situações com as caracterísiticas da que se apresenta in casu, a diferença entre o valor das ações
recebidas e o custo de aquisição dos títulos patrimoniais originais configura ganho tributável.
Nesse sentido, confira-se a ementa do Acórdão no 1402-002.404, que serviu de precedente da
indigitada Súmula no 118:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
(...)
DESMUTUALIZAÇÃO DA CETIP. DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DE ASSOCIAÇÃO.
TRIBUTAÇÃO. CUSTO DE AQUISIÇÃO.
São inaplicáveis às sociedades civis os institutos da cisão e incorporação. Assim, as
operações de desmutualização da CETIP representaram, na verdade, a extinção da CETIP
Associação, restando induvidosa a aplicação do art. 61 do Código Civil de 2002. Neste
caso, confirmada a ocorrência da hipótese legal prevista no art. 17 da Lei no 9.532/97,
recai a tributação sobre a diferença entre o valor representativo das ações recebidas e o
custo de aquisição das quotas detidas na Associação. O custo de aquisição, na ausência de
provas quanto aos valores aportados para a constituição do patrimônio da associação, é
zero.
(...)
66.Quanto à inaplicabiliade do MEP, adoto como razões de decidir os bem-lançados
fundamentos constantes do voto vencedor de lavra do Conselheiro André Mendes de Moura no
Acórdão no 9101-002.462, a saber:
Defende a Contribuinte que cabe a atualização no valor dos títulos patrimoniais
decorrentes de valorização do patrimônio social das bolsas de valores constituídas sob a
forma de associações civis sem fins lucrativos nos moldes do MEP, conforme metodologia
imposta pelos princípios contábeis e pelo BACEN e a CVM, e o tratamento disciplinado na
área fiscal pela Portaria MF no 758/77.
Ocorre que o MEP é instituto previsto na mencionada Lei no 6.404, de 1976, que
não trata de associações, mas sim de sociedade por ações que visam o lucro. É método de
atualização de investimentos da controladora em controladas e coligadas. Ou seja, a
investidora reflete, no seu patrimônio líquido, as variações positivas ou negativas do
patrimônio líquido de suas investidas. Eventual variação positiva no investimento da
investidora não é submetida à tributação, porque se trata de reflexo dos lucros das
investidas destinados ao aumento do seu capital social, que já foram tributados nas
próprias investidas (coligadas ou controladas).
Por outro lado, as associações civis, enquanto se mantiverem nessa condição, e a
quem pretende a recorrente equiparar às controladas ou coligadas, são isentas de
tributação. Ou seja, não se tributa nem a investida (associação sem fins lucrativos), nem o
investidor (detentor do título patrimonial).
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
25
Por isso, o contexto em que insere a Portaria MF no 785, de 1977 é o de conferir
transparência à evolução patrimonial das bolsas, que eram associações sem fins
lucrativos.
Resta evidente, portanto, a distorção ao se pretender equiparar a variação de
investimento prevista por meio do MEP à atualização de títulos patrimoniais decorrentes
de variações no patrimônio das bolsas de valores prevista na mencionada portaria
ministerial.
Ademais, analisando-se como a lei societária conceitua as sociedades controladas
e coligadas (art. 243 da Lei no 6.404, de 1976), torna-se ainda mais improvável
compreender que os detentores dos títulos patrimoniais de uma associação sem fins
lucrativos possam ser assemelhados a investidores com poder de decisão sobre a
administração da investida, vez que não são detentores de um investimento relevante e
tampouco exercem influência significativa.
Os arts. 116 e 243 da Lei no 6.404, de 1976, deixam claro o vetor que direciona a
relação entre as empresas do grupo: o poder de deliberar sobre o destino da empresa.
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou
jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob
controle comum, que:
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de
eleger a maioria dos administradores da companhia; e
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar
o funcionamento dos órgãos da companhia.
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos
e interesses deve lealmente respeitar e atender.
........................................................................................................................
Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os
investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e
mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.(...)
§ 2o Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora,
diretamente ou através de outras controladas, é titular de direitos de sócio
que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.
Vale transcrever a parte da Exposição de Motivos que versa sobre o § 2o do art.
243:
ʺ(...) O conceito de sociedade controladora corresponde ao de acionista
controlador, do parágrafo único do art. 116, com as adaptações
necessárias
para
compreender
quaisquer
formas
de
sociedades
controladas (e não apenas a de companhia) e a possibilidade de controle
indireto, através de cadeia ou pirâmide de sociedades. Além disso, não se
requer, no caso de sociedades, o efetivo exercício do poder de dirigir as
atividades das sociedades controladas, que se presume nas relações
intersocietárias.ʺ
Como não poderia deixar de ser, o Código Civil de 2002 ratifica o entendimento:
Art. 1.098. É controlada:
I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos
nas deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger
a maioria dos administradores;
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
26
II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em
poder de outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou
sociedades por esta já controladas.
MARTINS 2 , no Manual de Contabilidade Societária, ao tratar da consolidação das
demonstrações contábeis, discorre sobre os aspectos relevantes para se caracterizar o
controle.
Dessa forma, os aspectos relevantes para se caracterizar o controle são:
- Poder sobre a investida: provém de direitos que conferem ao investidor a
capacidade para dirigir as atividades relevantes da investida (aquelas que
afetam significativamente seu desempenho). Um investidor pode ter poder
sobre uma investida mesmo que outra entidade tenha direitos que lhe
garanta a capacidade de participar da gestão de atividades relevantes,
como é o caso da influência significativa. Contudo, um investidor que
tenha somente direitos de proteção sobre uma investida não tem poder
sobre a investida e, portanto, não controla sua investida.
- Exposição (ou direitos) a retornos variáveis em razão de seu
envolvimento com a investida: o que ocorre na medida em que os
retornos do investidor provenientes do seu envolvimento com a investida
variam em função do desempenho da investida e da participação da
investidora no capital da investida.
- Capacidade para utilizar seu poder sobre a investida para afetar seus
rendimentos sobre o investimento: o que implica que o investidor tem
poder sobre a investida e usa esse poder para influenciar o retorno sobre o
seu investimento por meio do seu envolvimento com a investida.
Como se pode observar, a determinação do controle baseia-se no poder
(sobre as atividades relevantes da investida), nos retornos (para o
investidor) e na relação entre eles (o uso desse poder para obter retornos
sobre o investimento). (grifos originais)
Como se pode observar, a equiparação entre os proprietários de títulos
patrimoniais de associação sem fins lucrativos a controladoras de uma sociedade
empresária por ações, com fins lucrativos (controlada ou coligada) não encontra nenhuma
sustentação jurídica. A propriedade de títulos patrimoniais não confere nenhum poder
sobre os destinos da associação, os associados não tem direitos e obrigações recíprocos,
o fim colimado não é o proveito comum dos sócios, mas sim o ideal da associação. Por
outro lado, o MEP reflete a valorização de ações que a empresa possui, de participações
societárias de empresas controladas ou coligadas, sobre as quais exerce poder de decisão.
Propriedade de títulos patrimoniais X propriedade de ações de empresas
controladas e coligadas são situações que não se comunicam, sob qualquer enfoque que
se analise a questão, tanto no direito empresarial (Código Civil), quanto no direito contábil
(Lei no 6.404, de 1976) ou no direito tributário.
E, não havendo de se falar em MEP, não se aplica o disposto no art. 418, § 1o do
RIR/99. Como se considerar como valor contábil do bem aquele que estiver registrado na
escrituração do contribuinte, se a atualização do valor deu-se em desacordo com as
normas de vigência? O caso tratado nos autos é de devolução de patrimônio de
entidade isenta, tratada pelo art. 17 da Lei no 9.532, de 1997.
A PGFN, em contrarrazões, enfrenta com lucidez a questão (e-fls. 771/773),
inclusive esclarecendo o contexto da edição da Portaria MF no 785, de 1977:
Nesse teor, cabe refutar o entendimento no sentido de que seria aplicável
o método da equivalência patrimonial (MEP) para a avaliação do título
patrimonial das bolsas de valores. Ora, o MEP foi introduzido no
ordenamento jurídico brasileiro pela Lei no 6.404, de 1976, e deve ser
aplicado de acordo com os preceitos firmados por este diploma legal.
Assim, o primeiro aspecto que deve ser ressaltado é que a Lei n° 6.404, de
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
27
1976, tem como destinatárias as sociedades por ações, que possuem
natureza jurídica totalmente diversa das associações. Com efeito, basta
lembrar que a BOVESPA e a BMF foram instituídas como associações sem
fins lucrativos, enquanto as sociedades por ações servem para o
desenvolvimento de atividades empresariais – cujo objetivo é proporcionar
lucro aos seus sócios. Desse modo, fica evidente a incompatibilidade da
Lei no 6.404, de 1976, com o regime jurídico das associações.
Não obstante, nada impede que uma lei possa autorizar que as
associações civis utilizem as regras previstas para as sociedades
empresárias. Apesar das inúmeras disparidades entre as sociedades
empresárias e as associações civis sem fins lucrativos, se a lei previsse que
estas poderiam ser regidas pelas normas da Lei n° 6.404, de 1976, caberia
apenas obedecer ao comando legal. Entretanto, não existe tal suporte –
pois os dispositivos do Código Civil que regulamentam as associações não
trouxeram norma com este conteúdo, tampouco a Lei n° 6.404, de 1976.
Por sua vez, cumpre destacar que a Portaria no 785/1977, do Ministro de
Estado da Fazenda, regulamentou a tributação dos acréscimos
patrimoniais auferidos pela BOVESPA e pela BMF.
Ocorre que a mencionada Portaria em momento algum determinou a
utilização da Lei das Sociedades por Ações para contabilização dos
acréscimos de valor dos títulos patrimoniais das Bolsas. Confira-se:
Portaria no 785, de 20 de dezembro de 1977
O Ministro de Estado da Fazenda, no uso de suas atribuições e, com,
fundamento no que dispõe o art. 223, ‘m’, do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75:
Resolve:
I. Os acréscimos do valor nominal dos títulos patrimoniais das Bolsas de
Valores, em decorrência de alteração do seu patrimônio social, não
constitui receita nem ganho de capital das sociedades corretoras
associadas e, por isso, pode ser excluído do lucro real destas desde que não
seja distribuído e constitua reserva para oportuna e compulsória
incorporação ao capital.
II. Aos aumentos de capital assim procedidos aplica-se o disposto no
Decreto-Lei no 1.109/70, art. 3o, § 3o (RIR, art. 237). (destaques não
constam no original)
Inicialmente, chama a atenção que a citada Portaria foi editada para
regulamentar a alínea “m” do art. 223 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 76.186/75. Significa dizer que a Portaria
n° 785, de 1977, retirou fundamento de validade de uma norma anterior
ao próprio surgimento do MEP – que passou a vigorar apenas a partir da
Lei n° 6.404, de 1976. Dessa forma, fica patente que a interpretação
ministerial explicitada na mencionada Portaria não se referia ao MEP.
Para confirmar essa constatação, vejamos o que dispunha a alínea “m” do
art. 223 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
76.186/75:
Art. 223. – Serão excluídos do lucro real para os efeitos de tributação:
(...)
m) o valor das ações, quotas ou quinhões de capital, recebidos em
decorrência dos aumentos de capital efetuados nos termos e condições
dos artigos 197, §§ 6o e 9o, 223, alínea l, 223, § 31, 236, 243, alínea d, 250,
254, § 3o, 283, 297, 577, 578 e 583 (Decreto-lei no 1.096/70, art. 1o, §§ 6o
e 7o, Lei no 4.862/65, art. 49, Decreto-lei no 1.260/73, art. 4o, Decreto-lei
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
28
no 1.109/70, art. 3o e § 1o, Lei no 4.357/64, art. 3o, § 6o, Decreto-lei no
756/69, art. 25, Decreto-lei no 1.338/74, art. 15, § 4o, Decreto-lei no
1.191/71, art. 9o, § único, Decreto-lei no 221/67, art. 80, § 4o, Lei no
5.508/68, art. 36, Decreto-lei no 756/69, art. 24, § 4o, Decreto-lei no
1.346/74, arts. 6o, § 3o, e 11, e Decreto­lei no 1.370/74, art. 2o, § 3o);
(destaques não constam no original)
Dessa forma, percebe-se que a norma acima tratava dos quinhões ou
frações ideais recebidas pelos associados em decorrência de meros
aumentos de capital da bolsa de valores. Assim, não há que se confundir a
situação tratada nos referidos atos normativos com o MEP.
Não merecem prosperar, igualmente, alegações no sentido de que o Ofício
Circular CVM no 325/1979, e a Circular do Banco Central do Brasil no
1.273/1987 teriam obrigado as sociedades corretoras de valores a
avaliarem seus títulos patrimoniais das bolsas de valores (associações)
pelo MEP. Com efeito, infere-se da leitura do art. 248 da Lei no 6.404, de
1976, que o MEP só se aplica aos investimentos em sociedades
controladas ou coligadas. Diante disso, não se pode admitir que o Poder
Regulamentar conferido à CVM, pela Lei no 6.404 de 1976, possa servir
para autorizar a extensão do MEP para as Bolsas de Valores constituídas
sob a forma de associação civil. Isso porque o art. 4o da referida lei
evidencia que as normas expedidas pela CVM sujeitam apenas as
companhias abertas.
Por outro lado, se o Ofício Circular CVM no 325/1979, e a Circular do
Banco Central do Brasil no 1.273/1987 conferiram tal prerrogativa às
corretoras, o fizeram desrespeitando o art. 248 da Lei n° 6.404, de 1976.
Isso porque o citado dispositivo legal restringe a aplicação do MEP para
avaliação de investimentos em sociedades coligadas ou controladas. Ora,
Srs.
Conselheiros, é possível conceber que as corretoras eram coligadas ou
controladoras das Bolsas de Valores? Se prevalecer o entendimento de que
as corretoras poderiam avaliar seus títulos patrimoniais nas Bolsas de
Valores pelo MEP, restaria desconfigurada ou simplesmente ignorada a
natureza jurídica das próprias Bolsas de Valores. Significa dizer que o
MEP serviria para associados avaliarem sua participação no patrimônio da
associação – o que é totalmente incompatível com a finalidade e a
estrutura de uma associação sem fins lucrativos.
Observa-se que é inevitável constatar a natureza jurídica das sociedades por
ações e os institutos decorrentes, dentro os quais o MEP. Não há que se falar em
modificação societária (transformação, cisão, fusão ou incorporação) entre entidades cuja
finalidade social é completamente diferente, de um lado, associação civil sem fim
lucrativo, e de outro, sociedade empresária que visa o lucro. Qualquer caminho diferente
da extinção da associação civil e da devolução do patrimônio da entidade mostra-se
completamente dissociado da legislação empresarial e tributária. Da mesma maneira,
tampouco se aplica a atualização do valor dos títulos patrimoniais nos moldes do MEP,
instituto próprio das sociedades anônimas. Correto, nesse sentido, o entendimento da
autoridade fiscal, ao adotar o custo de aquisição do título como referência para
apuração da base de cálculo tributável.
Enfim, mostra-se imprescindível comentar a respeito da Solução de Consulta
Cosit no 10, de 26/10/2007, formulada pela Comissão Nacional de Bolsa de Valores, e
respondida pela Receita Federal antes de se consumar a desmutualização, no qual
esclareceu que a cisão é instituto aplicável apenas às pessoas jurídicas de direito privado
constituídas sob a forma de sociedade, e que as bolsas de valores, na condição de
associações, sujeitam-se ao regime jurídico estatuído pelos arts. 53 a 61 do Código Civil.
Ainda, predicou que as corretoras nunca estiveram autorizadas a avaliar as cotas ou
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
29
frações ideais dos seus títulos patrimoniais pelo MEP, mas, sim a postergar a tributação
sobre o valor dos acréscimos efetuados ao valor nominal das cotas ou frações ideais
recebidos, que se consumaria, dentre outras situações, a partir da extinção das
associações sem fins lucrativos. Verifica-se, portanto, que as conclusões apresentadas
foram solenemente ignoradas pela Contribuinte.
_________________________________________________________________________
2 MARTINS, Eliseu... [et. al]. Manual de Contabilidade Societária, 2a ed. São Paulo : Atlas,
2013, p. 7356.
67.Isto é, existe uma incompatibilidade estrutural entre associações civis sem fins
lucrativos e sociedades empresárias. As primeiras têm como finalidade um objetivo ideal, sem
distribuição de resultados entre associados, enquanto as últimas visam o lucro e sua distribuição.
Essa distinção essencial impede que institutos próprios das sociedades anônimas sejam aplicados
às associações. O MEP, criado pela Lei das S/A, foi concebido especificamente para relações entre
controladoras e controladas, pressupondo poder decisório e influência significativa sobre a
administração da investida - elementos inexistentes na relação entre detentores de títulos
patrimoniais e as antigas bolsas.
68.Importante destacar que a Portaria MF 785, de 1977, frequentemente citada
como base para justificar a atualização, foi editada em contexto anterior ao surgimento do MEP e
tinha finalidade distinta. A própria Receita Federal, através da Solução de Consulta COSIT no 10, de
2007, esclareceu essa impossibilidade técnica e jurídica:
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
EMENTA: OPERAÇÃO DE DESMUTUALIZAÇÃO DAS BOLSAS DE VALORES.
O instituto da cisão, disciplinado nos arts. 229 e segs. da Lei no 6.404, de 1976, e no art.
1.122 da Lei no 10.406, de 2002, só é aplicável às pessoas jurídicas de direito privado
constituídas sob a forma de sociedade. Às bolsas de valores constituídas sob a forma de
associações se aplica o regime jurídico estatuído nos arts. 53 a 61 da Lei no 10.406, de
2002 (Código Civil de 2002). O art. 61 da Lei no 10.406, de 2002, veda a destinação de
qualquer parcela do patrimônio das bolsas de valores, constituídas sob a forma de
associações, a entes com finalidade lucrativa. As sociedades corretoras devem avaliar as
cotas ou frações ideais das bolsas de valores pelo custo de aquisição. O fato de a operação
de "desmutualização" de associações não encontrar amparo no ordenamento jurídico não
obsta a incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o valor nominal das ações
(da sociedade) recebidas pelos associados (sociedades corretoras) e o custo de aquisição
das cotas ou frações ideais representativo do patrimônio segregado das bolsas de valores.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.406, de 2002, art. 61; Lei no 9.532, de 1997, arts. 16 e 17.
ADALTO LACERDA DA SILVA - Coordenadora-Geral
69.Dessarte, na transformação de associações sem fins lucrativos em sociedades
anônimas, deve-se considerar o evento como devolução patrimonial aos associados, utilizando
como base o custo original de aquisição dos títulos, aplicando-se o disposto no art. 17 da Lei no
9.532, de 19971, para a tributação da diferença entre esse valor e o montante recebido na forma
de ações.

1 L. 9.532/1997: “Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento a diferença entre
o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de
devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do
referido patrimônio. § 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do inciso I do art. 17
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
30
70.Por conseguinte, nada a prover no ponto em questão.
INAPLICABILIDADE DOS JUROS DE MORA SOBRE AS MULTAS / TAXA SELIC
71.A Recorrente combate a aplicação da Taxa SELIC tanto sobre o principal quanto
sobre as multas aplicadas, apoiando-se na inconstitucionalidade e ilegalidade da exação.
72.O núcleo da argumentação reside na constatação de que a Taxa SELIC não foi
criada por lei específica para fins tributários, configurando violação direta ao princípio da
legalidade tributária consagrado no artigo 150, inciso I da Constituição Federal. Sustenta que sua
aplicação representa aumento de tributo sem o devido respaldo legal, caracterizando
inconstitucionalidade material.
73.Defende que a Taxa SELIC funciona simultaneamente como juros moratórios e
remuneratórios, incorporando ainda correção monetária por vias oblíquas. Esta característica
múltipla cria a figura anômala de tributo rentável, conceito incompatível com a essência das
obrigações tributárias.
74.Acrescenta que existe distinção essencial entre contribuintes e aplicadores
financeiros, uma vez que os últimos praticam atos de vontade enquanto os primeiros são
submetidos coativamente a atos de império estatal. Esta diferenciação impede a aplicação de
critérios de remuneração típicos do mercado financeiro no âmbito das obrigações tributárias
compulsórias.
75.Quanto às multas punitivas, a Recorrente desenvolve argumentação específica,
sustentando que estas configuram penalidades desprovidas de natureza tributária. Defende que a
Lei 9.250, de 1995, mesmo se fosse constitucional, limitar-se-ia ao valor principal dos tributos e
contribuições, não abrangendo as penalidades aplicadas. A aplicação de taxa de juros sobre multa
de ofício caracterizaria agravamento inaceitável da sanção, contrariando princípios fundamentais
do direito sancionador administrativo.
76.Enfatiza que a multa punitiva não constitui débito decorrente de tributos e
contribuições que justifique a aplicação de correção pela SELIC. A Lei 9.430, de 1996, prevê a
aplicação da SELIC sobre multas apenas quando lançadas isoladamente, sem tributo principal
devido, hipótese que não se configura no caso concreto onde existe lançamento conjunto de
débito principal e penalidade.
77.A Fazenda Nacional contesta frontalmente a interpretação restritiva que
limitaria a incidência de juros apenas ao valor principal dos tributos e contribuições. Sustenta que

da Lei no 9.249, de 1995. § 2o O imposto de que trata este artigo será: a) considerado tributação exclusiva; b) pago
pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao recebimento dos valores. § 3o Quando a destinatária dos
valores em dinheiro ou dos bens e direitos devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de
tributação a que estiver sujeita. § 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá computar: a) a diferença a que se refere o caput, se
sujeita ao pagamento do imposto de renda com base no lucro real; b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e
direitos recebidos, se tributada com base no lucro presumido ou arbitrado.”
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
31
a expressão "débitos decorrentes de tributos e contribuições" constante do artigo 61 da Lei 9.430,
de 1996, possui alcance mais amplo, abrangendo não apenas o valor dos tributos, mas também as
quantias que deles se originam, incluindo especificamente as multas de ofício.
78.Alega que uma interpretação meramente literal não pode desprezar o termo
"decorrente de", que estabelece clara relação de causalidade entre os débitos sujeitos à taxa SELIC
e os tributos que lhes dão origem. Esta interpretação revela-se mais adequada do que aquela que
suprimiria indevidamente a expressão "decorrente de" do texto legal, desvirtuando o sentido
normativo pretendido pelo legislador.
79.Aduz que uma interpretação restritiva conduziria ao completo esvaziamento das
finalidades punitiva e educativa das multas tributárias. A corrosão inflacionária ao longo dos anos
necessários à tramitação dos processos administrativos e judiciais tornaria as penalidades
desprovidas de qualquer eficácia sancionadora, frustrando integralmente os objetivos perseguidos
pelo ordenamento jurídico.
80.Invoca os artigos 113, 139 e 161 do Código Tributário Nacional para demonstrar
que a multa integra o crédito tributário e deve receber tratamento idêntico ao dispensado ao
tributo principal. O artigo 161 do CTN estabelece genericamente a incidência de juros sobre o
crédito não adimplido no vencimento, sem estabelecer qualquer distinção entre o valor do tributo
e o montante da penalidade.
81.Ressalta ainda que, mesmo admitindo-se hipoteticamente a inaplicabilidade da
taxa SELIC sobre multas, permaneceria a obrigação de aplicar juros moratórios à taxa de um por
cento ao mês, conforme estabelecido no § 1o do artigo 161 do Código Tributário Nacional, não
sendo admissível a exclusão total da incidência de juros sobre as penalidades.
82.Pois bem, em relação às alegadas inconstitucionalidades, cumpre relembrar o
disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”,
conforme, aliás, estabelecido na Súmula CARF no 22 e no artigo 98, caput, do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 20233.
83.Outrossim, a incidência de juros de mora sobre quaisquer débitos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, calculados pela taxa Selic, já foi sacramentada pela Súmula
CARF no 4, verbis:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para

2 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
3 RICARF, artigo 98: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.”
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
32
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
84.Também a liceidade da incidência dos juros sobre a multa de ofício já se
encontra superada com edição da Súmula CARF no108, a saber:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
85.Por consequência, nada a prover no ponto combatido.
ERRO MATERIAL NA CSLL
86.Segundo a Recorrente, “a apuração do valor da CSL supostamente devida ... foi
erroneamente determinada pelas autoridades fiscais, o que foi, inclusive, reconhecido pela DRJ”,
razão pela qual entende que “a exigência fiscal deve ser integralmente cancela [da] em razão da
existência de vícios que maculam a validade do próprio lançamento”.
87.Além disso, defende que os ajustes promovidos pela DRJ “não teriam sido
corretamente apurados ... resultando em uma diferença a maior de CSL a ser recolhida”.
88.Sucede, todavia, que o eventual reconhecimento de excessos quantitativos e
valorativos relacionados à determinação da matéria tributável e ao cálculo do montante do tributo
devido, incluindo as penalidades, não revela, per se, nulidade de qualquer espécie.
89.Na dicção do caput do artigo 142 do Código Tributário Nacional, “Compete
privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
90.Já os incisos I e II do artigo 145 do mesmo códex, dispõem que “O lançamento
regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de: I - impugnação do
sujeito passivo; II - recurso de ofício (...)”.
91.Por sua vez, o artigo 60 do Decreto no 70.235, de 1972, se encontra assim
redigido:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
92.Ou seja, é da natureza do processo administrativo fiscal e talvez a principal razão
da sua existência, a possibilidade da realização de ajustes e correções nos lançamentos de ofício,
dentro do exercício do controle de legalidade e do poder/dever da administração de revisar seus
próprios atos.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
33
93.A exatidão da mensuração da base de cálculo pode ser revisitada no bojo do
processo administrativo fiscal, sem que erros na sua concepção, desde que não relacionados com
vícios materiais, constituam causa de nulidade. Nesse sentido:
(...)
ERRO NA APURAÇÃO PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO. NULIDADE INEXISTENTE.
O erro na base de cálculo da exigência do imposto não causa nulidade do lançamento. Nos
casos em que a autoridade fiscal aplica base de cálculo diversa daquela prevista em lei,
não cabe à segunda instância decretar a nulidade do lançamento, mas sim corrigir a base
de cálculo, não podendo, contudo, agravar a situação da exigência fiscal.
(...)
(Acórdão no 1402-00.442)
94.Portanto, na medida em que não se vislumbra a existência de vício material, mas
apenas a revisão realizada pela instância a quo na base de cálculo, não procedem as alegações
recursais.
95.Já no que concerne à alegação de que, mesmo após os ajustes promovidos pela
DRJ, os erros não teriam sido completamente corrigidos, não é acaciano rememorar que as
impugnações recursais não prescindem da apresentação de fundamentação apta a alicerçar o
pedido de prolação de nova decisão. Essa fundamentação, em se tratando de instância recursal,
será sopesada pelo julgador para, caso seja prestigiada, reformar ou eventualmente anular a
decisão recorrida. Nessa ordem de ideias, salta aos olhos a indispensabilidade da demonstração
de que os pilares da decisão guerreada não se sustentam, conforme os fundamentos
apresentados no arrazoado recursal.
96.Sem o desenvolvimento dessa correlação entre os fundamentos de fato e de
direito utilizados pela decisão recorrida e o pedido para que seja proferida nova decisão,
evidencia‐se a ausência de condição essencial para o acolhimento do apelo, uma vez que sua
admissão, nessas circunstâncias, equivaleria a subtrair do julgador o acesso aos motivos pelos
quais a parte recorrente entende não ser aplicável a decisão recorrida e, ainda, arrebataria da
parte adversa o direito de se contrapor a tais razões, em manifesto detrimento do contraditório.
97.Esse requisito recursal é denominado pela doutrina como princípio da
dialeticidade ou discursividade dos recursos e, segundo Fredie Didie Jr. e Leonardo Carneiro da
Cunha4:
De acordo com esse princípio, exige‐se que todo recurso seja formulado por meio de
petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial
impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito
pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um
princípio: trata‐se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição
das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender‐se, bem
como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar suas
decisões.

4 DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às
decisões judiciais e processos nos tribunais. 13 ed. Salvador: JusPODIVM, 2016. p. 124. v. 3.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.317 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720751/2013-26
34
98.Além do mais, qualquer dúvida ainda remanescente sobre a aplicação do
princípio da dialeticidade no contencioso fiscal foi definitivamente espargida com a edição do
Código de Processo Civil de 2015, cujo art. 15 determina que “Na ausência de normas que regulem
processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente”. Nesta seara, o inciso III do art. 932 do CPC/2015 é de
meridiana clareza ao dispor que:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...);
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)
99.Destarte, a redação do referido dispositivo processual, incorporada ao processo
administrativo fiscal por força do art. 15 do CPC/2015, é expressa ao vedar o conhecimento de
recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
100.Assim sendo, como a Recorrente não aponta e demonstra que valores “não
teriam sido corretamente apurados” ou tão pouco qual é a “diferença a maior de CSL a ser
recolhida”, não há como se prover o inconformismo.
CONCLUSÃO
101.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, i) não conheço do Recurso
de Ofício, por ser inferior ao limite de alçada; ii) afasto a preliminar de decadência arguida e, no
mérito, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 802
DF CARF MF
Original